Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719025-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON SEBBA AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo, somente da guia de custas (id 46806688). Ao agravante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR